Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-58.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007052-58.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 823.276.101-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO INDIVIDUALIZADO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Recurso Inominado, deu provimento ao recurso da parte reclamada para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo. A agravante sustenta que o termo de cessão seria genérico e inapto a comprovar a transferência do crédito, alega ausência de notificação válida e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de cessão apresentado comprova validamente a transferência do crédito discutido; (ii) estabelecer se a ausência ou eventual irregularidade de notificação invalida a cessão ou a negativação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de cessão juntado aos autos está acompanhado de anexo individualizado com identificação da autora por CPF, valor do débito e demais dados pertinentes, além de certidão cartorária, o que confere robustez e presunção de legitimidade ao ato, afastando a alegação de genericidade.

A parte agravada comprova a origem do débito mediante apresentação do contrato firmado com o banco Santander Brasil e documentos que demonstram a contratação e utilização de cheque especial, evidenciando o vínculo jurídico e a existência da dívida.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a comprovação da origem do débito e da cessão específica autoriza a negativação, por caracterizar exercício regular de direito, nos termos dos arts. 186 e 188, I, do Código Civil.

A eventual ausência de notificação da cessão não invalida o negócio jurídico, pois a falta de comunicação não compromete a existência nem a validade da transferência do crédito.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo é do órgão mantenedor, conforme art. 43, §2º, do CDC e Súmula 359 do STJ, não podendo ser atribuída ao credor.

Consta dos autos comprovação de notificação prévia enviada pelo SERASA, com concessão de prazo para regularização antes da negativação.

O pedido de danos morais não prospera, pois não houve ato ilícito, e, a parte autora não apresentou extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos, conforme exigido pela Súmula nº 52 da TRU, aplicável ao caso, o que impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza a indenização.

Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito é válida quando instruída com termo acompanhado de anexo individualizado que identifique o devedor e o débito.

A comprovação da origem do débito e da cessão específica legitima a negativação, por configurar exercício regular de direito.

A ausência de notificação da cessão não invalida o negócio jurídico, e a responsabilidade pela notificação prévia da negativação é do órgão mantenedor do cadastro.

A não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula nº 52 da TRU, impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14 e art. 43, §2º; CPC, arts. 80, II, 81, 98, §3º, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024, DJE 18/04/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1016210-86.2024.8.11.0002, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 17/03/2025, DJE 20/03/2025; STJ, Súmula 359.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Silvani Alves de Oliveira
contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso Inominado,
deu provimento ao recurso da parte reclamada
, reformando integralmente a sentença e julgando
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a regularidade da cessão de crédito e, por consequência, a legitimidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito.

Em síntese, sustenta a Agravante que o termo de cessão apresentado seria genérico e incapaz de vincular seu nome ao débito discutido, além de alegar ausência de notificação válida e insistir na existência de danos morais, por ser a inscrição discutida a mais antiga.

Contrarrazões apresentadas, pedindo pela manutenção da decisão monocrática.

A Agravante sustenta que o termo de cessão juntado aos autos seria “genérico”, não servindo como prova da transferência do crédito.

Entretanto, tal argumento não prospera.

O termo de cessão apresentado pela Agravada veio acompanhado de
anexo individualizado
, contendo dados específicos da parte autora, com identificação por CPF, valor do débito e demais informações pertinentes, além de estar respaldado por
certidão cartorária
, conferindo robustez e presunção de legitimidade ao ato formalizado, conforme documento de Id. 334705358.

Portanto, não se trata de instrumento vago ou impreciso, mas sim de documentação suficiente para demonstrar a regularidade da cessão, na forma exigida pela legislação civil.

Além disso, a Agravada também trouxe documentação referente à origem do débito, qual seja, o contrato firmado entre a autora e o banco Santander Brasil (ids. 334705355, 334705356,
334705357)
, com contratação e uso de cheque especial.

Assim, resta afastada a alegação de que inexistiria vínculo entre a autora e o crédito cedido, sendo plenamente válida a transferência do crédito para a parte reclamada.

Nesse sentido é a Jurisprudência desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMOSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. 2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). 3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas corroboradas com termo de cessão de crédito e faturas não pagas, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação”. Sic 4. A parte agravante (parte reclamante) requer reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como que seja excluída a condenação por litigância de má-fé, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, dentre eles: a cessão de crédito específica (id. 194274673), conforme demostrada na decisão monocrática atacada. 6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada. 8. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 9. Decisão monocrática mantida. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. 11. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados. 12. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. (N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).”

Vale ainda ressaltar que, a Turma Recursal já firmou entendimento, por meio da
Súmula nº 34
, de que
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
, entendimento que se aplica plenamente ao caso em tela.

A Agravante também sustenta ausência de notificação válida acerca da cessão.

Todavia, ainda que se discutisse eventual irregularidade na comunicação, tal circunstância
não teria o condão de invalidar a cessão de crédito
, pois a ausência de notificação não compromete a existência do negócio jurídico

A responsabilidade pela comunicação prévia da negativação, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, recai sobre o
órgão mantenedor do cadastro
, conforme orientação consolidada pela Súmula 359 do STJ, não sendo tal argumento apto, por si só, a afastar a legitimidade da inscrição quando comprovada a existência do débito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A negativação do nome do devedor nos
órgãos
de proteção ao
crédito
é legítima quando há comprovação da relação contratual e do débito, caracterizando o exercício regular do direito do credor.
2. A
responsabilidade
pela
notificação
prévia da inscrição negativa é do
órgão

mantenedor
do cadastro, não podendo ser atribuída ao credor.
3. Configura litigância de má-fé a alteração intencional da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, sujeitando o autor às penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.
4. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.
(N.U 1016210-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).”

De todo modo, conforme se extrai dos autos, a parte reclamada comprovou a existência de notificação enviada previamente pelo SERASA, concedendo prazo para regularização antes da negativação, conforme documento de ID.
334705361
.

No caso concreto, a parte Agravada comprovou adequadamente a origem do débito e demonstrou que a negativação ocorreu após a cessão do crédito, não havendo qualquer ilicitude a justificar reparação moral.

Por fim, no tocante ao pedido de danos morais, além da inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a Agravada agiu em exercício regular de um direito, verifica-se que o extrato apresentado pela parte Agravante, de id.
334704896
,
não atende aos requisitos mínimos exigidos pela Súmula nº 52 da TRU
,
publicada em 21/07/2025, com o seguinte teor: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

No caso concreto, a presente ação foi distribuída em
23/07/2025
, portanto
em momento posterior à publicação do enunciado
, o que impõe a sua aplicação.

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por entender que não estão presentes os requisitos necessários para a sua incidência.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026